Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-57.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015326-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 138.856.181-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Recurso Inominado, sustentando omissão quanto à aplicação da súmula 972 do STJ, à ausência de prova que legitimasse a segunda cobrança e aos argumentos de que a tarifa de emissão de cartão foi cobrada seis vezes sem a concretização do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado capaz de ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, o que não se verifica no caso concreto.

4. Não há omissão quanto à súmula 972 do STJ, pois o acórdão embargado fundamentou que o áudio apresentado como prova era suficiente para respaldar a cobrança, prejudicando a análise do referido argumento.

5. As alegações sobre ausência de prova que legitimasse a segunda cobrança, a cobrança repetida da tarifa de emissão de cartão e a não concretização do serviço foram consideradas irrelevantes para a conclusão lógico-jurídica do julgado.

6. É desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que sua linha de pensamento seja clara e suficiente para uma conclusão lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A omissão passível de correção por embargos de declaração somente se configura quando o órgão julgador deixa de examinar questão jurídica suscitada que seja imprescindível para o deslinde da controvérsia, não sendo necessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelas partes quando já adotada fundamentação suficiente para embasar a conclusão lógico-jurídica do julgado. 2. É desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pelas partes quando clara e suficiente a fundamentação adotada para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC/15; Art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 604.236/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004; TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal
Ines
Virginia Prado Soares, julgado em 18/08/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1015326-57.2024.8.11.0002

Embargante
:
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA

Embargado
:
BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 292185370/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 291610384/PJe2).

Sustentou
que
houve

omissão

quanto
: a) a
aplicação da S
úmula
972 do STJ; b)
a

ausência
de
qualquer

prova
que
legitimasse
a
segunda

cobrança
e; c)
aos

argumentos
de que a
tarifa
de
emissão
de
cartão

foi

cobrada
seis
vezes
e que
o

serviço
de
emissão

não
se
concretizou
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
d
a

decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

relacionada

a
S
úmula

972 do
STJ
.

Isto
porque
, o simples
fato

de o

juízo

não

expor

argumentos

específicos

quanto

a
S
úmula
972 do STJ
, no
caso

concreto
,
não

enseja

omissão

capaz
de
modificar
o
julgado
, visto que no
próprio

acórdão

embargado

consta
que
o

áudio

apresentado

como

prova
é
suficiente
para
respaldar
a
cobrança
,
situação
que
prejudica

a

análise
do
referido

argumento
.
Transcrição
de
parte

do

acórdão
do ID 291610384/PJe2
:
"
Quanto à cobrança do seguro prestamista, a parte reclamada comprovou sua legitimidade, através do áudio apresentado com a contestação (ID 267244293/
PJe2
, pág. 17), se
ndo certo que referida prova é suficiente para respaldar a citada cobrança".

Neste
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) III - Compete
ao

magistrado

fundamentar

todas
as
suas

decisões
, de modo a
robustecê
-las,
bem

como

afastar

qualquer

dúvida

quanto
a
motivação

tomada
,
tudo

em

respeito

ao

disposto
no
artigo
93, IX, da Carta Magna de 1988. Tal
raciocínio

não

origina

contudo
,
a

obrigação
de
dar

respostas
a
dispositivos

assinalados
que
não

comportam

maiores

esclarecimentos

em
face da
conclusão

lógico-sistemática

adotada

pelo

decisum
. (...) (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
REsp
604.236/DF, Rel.
Ministro

GILSON
DIPP, QUINTA TURMA,
julgado

em
19/08/2004, DJ 20/09/2004 p. 326).

Nota-se que

não

assiste

também

razão
a
parte

embargante

quanto
a
suposta

existência
das
outras
duas
omissões

apontadas

relacionadas
a: "
ausência
de
qualquer

prova
que
legitimasse
a
segunda

cobrança
" e;
aos

argumentos
de que "a
tarifa
de
emissão
de
cartão

foi

cobrada
seis
vezes
" e que "o
serviço
de
emissão

não
se
concretizou
",
pois

estes

argumentos

foram

irrelevantes
para a
conclusão

lógica-jurídica
do
julgado
.

Vale
destacar
ser
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

levantados

pelas
partes,
desde
que
sua

linha
de
pensamento

seja

clara
e
suficiente
para
uma

conclusão

lógica
.

Neste
sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
(...)
2. Quanto à
apontada

violação
dos
artigos
458 e 535, II do CPC/73,
não

assiste

razão
à
agravante
,
porquanto

clara
e
suficiente
a
fundamentação

adotada

pelo
Tribunal de
origem
para o
deslinde
da
controvérsia
,
revelando
-se
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

declinados
pela
agravante
.
Precedentes
. (...)
(STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025